Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. GÊNESE. AÇÃO CONDENATÓRIA PROMOVIDA POR SINDICATO. LIDE COLETIVA. OBJETO. VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA A SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO RELACIONADO À CATEGORIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ALCANCES OBJETIVO E SUBJETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANGULARIDADE ATIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. BENEFICIÁRIOS. SERVIDORES SINDICALIZADOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CARACTERÍSTICA. DIVISIBILIDADE. CRÉDITO PARTICULARIZADO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. ASSENTIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO SINDICATO PELOS SUBSTITUÍDOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS TITULARES DO DIREITO. PRAZO. ASSEGURAÇÃO. PRORROGAÇÃO. PRAZO DILATÓRIO. DEFERIMENTO. NOVA EXTENSÃO. INVIABILIDADE. IRREGULARIDADE PERSISTENTE. PROVIMENTO EXTINTIVO. LITISCONSORTES ATIVOS. REGULARIZAÇÃO PARCIAL DO VÍCIO. PROSSEGUIMENTO DA PRETENSÃO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES QUE SANARAM O ÓBICE. SENTENÇA EXTINTIVA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito da natureza coletiva do título executivo originário de ação de conhecimento coletiva, o sindicato da categoria em que estão integrados os beneficiários do direito reconhecido detém legitimação para promover a execução individual, ainda que fracionada, do título coletivo, agindo assim na qualidade substituto processual de parte dos sindicalizados, pois deriva a legitimidade do ente sindical de expressa previsão legal adunada em gênese constitucional, não dependendo a substituição processual sequer de prévia associação ao ente sindical nem o título obtido é limitado aos associados, alcançando toda a categoria profissional (CF, art. 8o, inc. III), não estando a atuação da entidade limitada, ademais, às execuções tipicamente coletivas, porquanto já reconhecida sua ampla legitimidade representativa (STF, Tema 823).
2. Atuando o ente sindical na condição de substituto processual de alguns de seus filiados individualmente nomeados, alcançados que foram pela sentença coletiva que aparelha a pretensão executiva, sobejando inexorável a natureza individual homogênea do interesse cuja satisfação se busca pela via do cumprimento de sentença, não atuando o sindicato, assim, na defesa de interesses ou direitos essencialmente metaindividuais (difusos e coletivos em sentido estrito), mas sim na defesa de interesses ou direitos subjetivos individuais e divisíveis, sobressai inquestionável sua legitimação para a inauguração da fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sujeita, pois, à distribuição livre e aleatória (Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, artigo 137, § 3o, inciso II).
3. Conquanto estivesse municiado de legitimação para integrar a composição ativa do executivo aviado como substituto processual dos associados nominados com lastro em título executivo de natureza coletiva, em tendo o sindicato, não somente assentido com a determinação mas demandado sua substituição, na composição ativa, pelos associados originalmente substituídos, conforme sugerido pelo juiz da causa, inviável que retroceda e passe a demandar o reconhecimento de sua legitimidade, da qual abdicara, pois a legitimação para a postulação, em se tratando de direito individual homogêneo, é concorrente entre a entidade e os associados, e, assim, os novos legitimados é que, passando a integrar a relação processual, devem suprir o exigido para que ocupem a posição processual de protagonistas da ação.
4. Como regra geral, extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amálgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
5. Consoante regra de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários de seu patrocinado, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis, podendo o advogado para deduzir pretensão em Juízo ainda que desguarnecido do respectivo instrumento de mandato, notadamente com o fito de salvaguardar o interesse jurídico perseguido, mormente em casos de prescrição (NCPC, art. 104).
6. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas e o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76).
7. O prazo para aditamento da inicial, em compasso com a gênese do processo, é de natureza dilatória, contudo, assinalado o interstício e prorrogado a pedido da parte, não subsiste razoabilidade em nova dilação, porquanto o curso processual não pode ficar à mercê da inércia dos sujeitos processuais, devendo caminhar rumo ao seu desiderato, ensejando que, concedido e renovado o prazo para regularização da representação processual dos litisconsortes ativos, a inércia de parte dos ocupantes do vértice processual enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo em relação aos inertes (CPC, arts. 104, 321 e 485, I e IV).
8. Detectados vícios na composição ativa da lide e na regularização da representação processual dos litisconsortes ativos, tendo sido concedido prazo razoável que fossem supridos, inclusive com posterior prorrogação do interregno diante do fato de que a composição ativa é formada por beneficiários diversos alcançados pelo título coletivo que aparelha a pretensão executiva deduzida, o não suprimento do pressuposto processual enseja inexoravelmente o indeferimento da peça de inauguração da fase de cumprimento de sentença e, conseguintemente, a extinção da execução (CPC, art. 330, inc. IV, c/c art. 924, inc. I).
9. Conquanto sobeje enorme dificuldade na localização de cada um dos agentes beneficiários da sentença coletiva, e ainda que diante da necessidade de resguardar-se o direito creditício face à possibilidade de prescrição, o não atendimento à determinação de emenda à inicial, mesmo após concessão de prazo razoável para tanto, de modo a que fossem colacionados aos fólios processuais os documentos pessoais e respectivos instrumentos de mandato, ratificando a afirmada legitimidade da representação acionária, implica a insubsistência de estofo ao cumprimento de sentença aviado, devendo a peça pórtico ser indeferida e a execução, extinta.
10. Parcialmente provido o recurso, sobejando confirmada em parte a extinção do cumprimento de sentença aviado, a resolução implica a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente que saíra vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
11. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada em relação à exequente devidamente representada processualmente. Determinada a retificação da composição ativa. Unânime.